Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. NÃO CONSTATADAS COBRANÇAS EM DESACORDO AO PLANO CONTRATADO: CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU OS TERMOS DA OFERTA (50% DE DESCONTO) REALIZADA EM LOJA FÍSICA DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente possuía vínculo contratual anterior com a empresa/requerida (“Plano Controle”), constituído por linhas principal e dependente; (b) adesão, em 24.1o.2020, a novo plano de prestação de serviços (“Vivo Família 40Gb PLN”), que permitiria a inclusão de nova linha dependente; (c) teria sido concedido ao consumidor um desconto de 50% na tarifa mensal (de R$ 337,98 para R$ 168,99); (d) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à declaração de inexistência dos débitos cobrados de fevereiro a junho de 2020, ao cumprimento da oferta referente ao plano “Vivo Família 40Gb PLN” com 50% de desconto e à reparação por danos materiais e morais; (e) recurso interposto pela parte consumidora contra a sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
IV. No caso concreto, em que pese a alegação de que a preposta da requerida teria oferecido desconto de 50% no valor mensal do plano contratado (“Vivo Família 40Gb PLN”), que comportaria, além da linha principal, mais duas outras, a parte consumidora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto não logrou demonstrar os termos da oferta que teria sido realizada em loja física da empresa.
V. No ponto, como bem salientado na sentença ora revista, “Eventuais ofertas verbais realizadas pelos prepostos da requerida, divergentes das cláusulas escritas, deveriam ser comprovadas pela parte autora, por meio de prova oral ou prova documental baseada na gravação do atendimento presencial”. E, no contrato colacionado ao ID 24891490, não se verifica a concessão de desconto nem a possibilidade de inclusão de duas linhas dependentes.
VI. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito da empresa (falha na prestação do serviço e posteriores cobranças em desacordo ao suposto plano ofertado), irretocável a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).